Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705860-61.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR BRUNNO PINHEIRO SAMPAIO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VICTOR BRUNNO PINHEIRO SAMPAIO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, em sede de mandado de segurança impetrado contra INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS e DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante para que lhe seja atribuída a pontuação referente ao item “L” do certame ao qual participa ou, subsidiariamente, que a banca examinadora apresente a motivação detalhada do indeferimento de seu recurso administrativo. Em suas razões recursais (ID 81105517), o impetrante esclarece, inicialmente, que participa do processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica desenvolvidos em hospitais, atenção primária e demais cenários de prática da secretaria de estado de saúde do distrito federal (SES/DF) - ano 2026, Edital Normativo no 1 – RM-1/SES/DF/2026, de 13 de outubro de 2025. Sustenta que a r. decisão combatida merece reforma por violar o direito líquido e certo demonstrado por meio de prova documental pré-constituída. Afirma ter apresentado declaração com carga horária de 2.880 horas de internato, realizada em unidades de saúde vinculadas ao Sistema Único de Saúde - SUS, o que, de acordo com a Lei Distrital no 6.690/2020 e com o item correspondente da tabela de títulos do Edital no 1 RM1/SES/DF/2026, deveria assegurar-lhe a pontuação integral prevista. Alega que a banca examinadora agiu com manifesta ilegalidade ao negar a pontuação sob alegação de inexistência de assinatura do dirigente máximo da instituição, porquanto tal exigência, na sua leitura, não se aplicaria ao caso de internato obrigatório realizado em cenário de prática dentro da rede pública de saúde. Defende que o documento apresentado contém todas as informações necessárias e representa comprovação idônea da atuação do candidato em ambiente SUS, destacando que a ausência de motivação individualizada nos recursos administrativos viola o devido processo administrativo e o princípio da publicidade. Aponta, ainda, que a manutenção da nota zero implica prejuízo imediato em sua classificação, afetando diretamente o direito de escolha dos cenários de prática, reiterando a urgência e o risco de ineficácia do provimento jurisdicional caso a liminar não seja concedida. Requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada para que lhe seja atribuída a pontuação referente ao item “L” da tabela de títulos e para que seja determinada à banca examinadora a apresentação de motivação detalhada e individualizada acerca do indeferimento, com a consequente reanálise do documento apresentado e recomposição da nota de títulos. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo regular (ID81105877). É o breve relatório. DECIDO. Conforme o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009, exige-se para a concessão da liminar no mandado de segurança, que estejam presentes o relevante fundamento e o risco de ineficácia da medida, respectivamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, como requisitos concomitantes. Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Assim dispôs a r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por VICTOR BRUNNO PINHEIRO SAMPAIO em face de atos atribuídos a autoridades administrativas responsáveis pelo processo seletivo de residência médica da SES/DF para o ano de 2026. O impetrante narra que é médico e participa do certame regido pelo Edital no 1 – RM-1/SES/DF/2026, tendo sido aprovado na etapa objetiva para a especialidade de Cirurgia Geral. Assevera que, na fase de avaliação de currículo, a banca examinadora deixou de atribuir pontuação ao item “L” da tabela de títulos, o qual trata da experiência profissional em serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde. Sustenta que apresentou documentação comprovando a realização de estágio em regime de internato com carga horária de 2.880 horas, o que deveria lhe garantir 2,0 pontos conforme a Lei Distrital no 6.690/2020. Informa que interpôs dois recursos administrativos, mas que a banca manteve a nota zero sem a devida motivação individualizada, o que prejudicaria sua classificação e o exercício do direito de escolha dos cenários de ensino, previsto para ocorrer entre os dias 29 e 31 de janeiro de 2026. Este juízo, por meio da decisão de ID 263743772, havia declinado da competência para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal em razão da inclusão do Secretário de Estado de Saúde no polo passivo. No entanto, o impetrante apresentou pedido de reconsideração e emenda consolidada sob o ID 263801950, na qual noticia a exclusão do referido Secretário da lide e pugna pelo prosseguimento do feito nesta 3a Vara da Fazenda Pública, indicando agora as diretoras da ESP/DF e da FEPECS, bem como o Diretor do IADES, como autoridades coatoras. Ao final, reitera o pedido de medida liminar para que lhe seja atribuída a pontuação do item “L” ou, subsidiariamente, que a banca apresente a motivação detalhada do indeferimento. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora atendeu prontamente à determinação anterior, promovendo o ajuste subjetivo da lide para retirar a autoridade que atraía a competência originária do Tribunal de Justiça. Assim, diante da retificação operada, DEFIRO o pedido de reconsideração para manter a tramitação do processo neste juízo e, por conseguinte, RECEBO a emenda consolidada de ID 263801950 como nova peça substitutiva da inicial. Determino que a Secretaria proceda à imediata retificação do polo passivo no sistema PJe para que constem exclusivamente as autoridades indicadas no preâmbulo desta decisão, excluindo-se o Distrito Federal e o Secretário de Estado de Saúde como impetrados diretos, sem prejuízo da ciência ao ente federado. Estando em termos a petição inicial, passo ao exame do pedido de medida liminar. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: ofumus boni iurise opericulum in mora. No caso vertente, em que pese o esforço argumentativo do impetrante, entendo que a probabilidade do direito não resta configurada em sede de cognição sumária. A fundamentação para o indeferimento repousa na constatação de que o vício formal apontado pelo impetrante não se evidencia de plano, especialmente no tocante ao cumprimento das normas do edital, que faz lei entre as partes e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. O edital normativo, ao disciplinar a atribuição de pontuação no item “L” (experiência profissional no SUS), exige expressamente que a experiência seja comprovada mediante declaração emitida pelo dirigente máximo da instituição na qual o candidato tenha atuado. Conforme o item 12.18.11 (ID 263545325 – Pág. 13), tal documento deve conter informações específicas sobre o período de atuação, localidade, unidade de serviço, atividades desenvolvidas e carga horária. Nota-se que tal exigência não se limita a uma mera formalidade burocrática, mas visa assegurar a fidedignidade e a rastreabilidade das informações prestadas, garantindo que a experiência profissional alegada esteja diretamente vinculada a um serviço público de saúde devidamente validado pelo comando da instituição. O documento apresentado pelo impetrante (ID 263545327 - Págs. 108/111), contudo, foi subscrito por um coordenador de curso de medicina vinculado a uma instituição de ensino privada, e não pelo dirigente máximo de um hospital, unidade de saúde ou serviço integrante da rede pública do SUS. Referido documento tampouco demonstra que o signatário acadêmico detenha competência administrativa delegada para certificar, em nome da instituição de saúde executora, a efetiva prestação de serviços médicos pelo candidato em unidades públicas. Ademais, a própria banca examinadora consignou em suas observações que a pontuação foi negada porque o impetrante apresentou comprovante de estágio curricular obrigatório, o que colide com a natureza de experiência "profissional" exigida pela alínea "L". Inexistindo prova inequívoca de que o documento atende aos requisitos formais do instrumento convocatório, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo da banca examinadora até que se complete a instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de medida liminar. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que prestem informações no prazo legal de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Distrito Federal, IADES e FEPECS) para que, querendo, ingressem no feito. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Intimem-se.” Em que pese a argumentação do d. Juízo a quo, em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos. Primeiramente, impõe observar que a rediscussão, em sede judicial, do próprio mérito do ato administrativo revela-se admissível apenas excepcionalmente, quando verificada afronta à legalidade, sob pena de indevida ingerência nos critérios de conveniência e oportunidade, que constituem matéria própria ao poder discricionário da administração de atribuição exclusivamente reservada ao administrador. No caso, o edital do certame, em seu item 12.18.11, determina que, para efeito de atribuição da pontuação referente à experiência profissional em serviço vinculado ao SUS (alínea L), o candidato deverá apresentar declaração firmada pelo dirigente máximo da instituição em que atuou, contendo o período de atuação, o município/estado, a unidade de saúde, as atividades desenvolvidas e a carga horária. No particular, conforme as folhas 108 a 111 do documento juntado ao ID 263545327 dos autos originários, verifica-se que o candidato apresentou declaração emitida pelo coordenador do curso de Medicina da UNICEPLAC, na qual constam, de forma precisa, todos os elementos exigidos pelo edital: período de atuação (do segundo semestre de 2023 ao primeiro semestre de 2025), indicação das unidades públicas em que o estágio se desenvolveu no Distrito Federal e em Goiás, detalhamento das atividades exercidas e respectiva carga horária total, que supera 2.800 horas. Ainda que a banca examinadora tenha entendido que o documento apresentado corresponderia apenas a “estágio curricular obrigatório”, tal classificação não se sustenta diante da Lei Distrital no 6.690/2020, cujo art. 1o estabelece expressamente que o estágio realizado em unidade pública ou privada de saúde no Distrito Federal deve ser considerado como experiência profissional válida para concursos públicos e processos seletivos realizados nesta unidade federativa. Não há, portanto, espaço para interpretação restritiva que exclua o estágio curricular obrigatório realizado em unidade de saúde, desde que comprovado, como no caso, o desempenho concreto de atividades profissionais vinculadas à rede do SUS. A legislação específica, por força do princípio da hierarquia normativa, prevalece sobre eventual limitação constante do edital e vincula a Administração Pública. Se não bastasse, há, ainda, circunstância deveras agravante, qual seja, o ato impugnado carece de motivação idônea. O candidato interpôs dois recursos administrativos, mas a banca examinadora limitou-se a utilizar justificativa genérica, padronizada, sem indicar qualquer inconsistência concreta no documento apresentado ou ausência de requisito formal específico. Não houve instauração de procedimento administrativo prévio, tampouco oportunidade de apresentação do contraditório ou esclarecimento individualizado sobre eventual irregularidade documental. Trata-se de omissão incompatível com os princípios da motivação, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, além de violação aos princípios da isonomia, da transparência e da vinculação ao edital. É o que se confere dos precedentes abaixo, in verbis: “EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança. 1.1. Em suas razões, o agravante sustenta que a discussão dos autos não diz respeito à não apresentação de diploma, mas ao não preenchimento dos requisitos previstos no edital para posse no cargo. Afirma que o impetrante não apresentou os documentos exigidos pelo edital. 1.2. Nesta sede recursal, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; no mérito, a cassação da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a documentação apresentada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - Atividades preenche os requisitos exigidos no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Corte possui entendimento de que a apresentação de diploma de conclusão de curso superior devidamente registrado constitui formalidade que não pode ser óbice à posse do candidato no cargo público, quando a escolaridade exigida pelo edital puder ser comprovada por outros meios. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Não se mostra razoável a recusa da Administração Pública em dar posse ao candidato aprovado em concurso público, sob a justificativa de ausência de apresentação do diploma devidamente registrado, quando os requisitos para o desempenho do cargo foram suficientemente demonstrados por outros documentos”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AP 20150110772828APC, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2017; TJDFT, AP07102214320218070018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2022. (Acórdão 1956747, 0736261-14.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA NOMEADA E CONVOCADA PARA A POSSE. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. CONCLUSÃO DE CURSO. DECLARAÇÃO EMITIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DESARRAZOADA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O ato de provimento do cargo público, mediante nomeação, é privativo do Governador do Distrito Federal (LODF 100, XXVII e LC. 840/2011, 10 I). 2. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objetivo é assegurar a investidura da impetrante no cargo de professora da rede pública de ensino. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. A exigência de apresentação de diploma para a posse é desarrazoada, se a qualificação profissional e graduação podem ser comprovadas por meio da declaração/certificado de conclusão do ensino superior, além do histórico escolar, preenchendo os requisitos previstos no edital. 4. Concedeu-se a segurança para assegurar o direito à posse da impetrante.” (Acórdão 1946625, 0726270-14.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) O direito de acesso ao serviço público somente pode sofrer restrições em virtude de lei, vedados os requisitos desarrazoados, incompatíveis com a natureza e atribuição inerente cargo a ser exercido, ou que estabeleçam discriminação abusiva, em desrespeito ao princípio da igualdade. Nesse sentido dispõe o art. 2o da Lei Federal no 9.784/99 que “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”. Lado outro, impende consignar que a decisão administrativa exarada pela Banca examinadora do certame, ao contrário do que determina o art. 50 da Lei no 9.784/99, não foi adequadamente fundamentada. Todo ato administrativo que produza efeitos jurídicos desfavoráveis a direitos ou interesses individuais de seu destinatário deve ser obrigatoriamente fundamentado. Trata-se de desdobramento natural do devido processo legal e da garantia fundamental da ampla defesa. Sob outro enfoque, mostra-se presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, tendo em vista que o processo seletivo já ultrapassou a fase de escolha dos cenários de ensino, e a manutenção da negativa de pontuação compromete de maneira imediata a classificação final do candidato, podendo inviabilizar sua participação e matrícula na residência médica. Caso a correção ocorra apenas ao final da demanda, sua efetividade será mínima ou nula, uma vez que o cronograma da CNRM estabelece data-limite para matrícula e início das atividades, o que impede reparação posterior. Anota-se, por outro lado, que a concessão da medida liminar em caráter provisório não se mostra irreversível, podendo ser adotada outra solução, após as informações prestadas pelas autoridades impetradas. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, o deferimento da medida liminar, vez que presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, DEFIRO o pedido liminar para que a Banca examinadora atribua a pontuação máxima referente ao Item 12.18.11, alínea L, constante do edital regulador do certame em relação ao candidato impetrante agravante VICTOR BRUNNO PINHEIRO SAMPAIO, procedendo-se a sua nova classificação no concurso no contexto “sub judice”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público (art. 12, “caput”, da Lei no 12.016/2009. P. I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora